Tribunal: TJBA
Processo: 8006245-51.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006245-51.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: SANDOVAL RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. O agravante sustenta decisão surpresa do MM Juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Discute-se a admissibilidade de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor atualizado seria superior a 50 ORTN, considerando os critérios de atualização e as disposições do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. A norma do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 limita o cabimento de apelação em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, permitindo apenas embargos infringentes ou de declaração. 4. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do STF e STJ, confirma a constitucionalidade da restrição ao cabimento da apelação e a sua aplicabilidade com base no valor da alçada, atualizado conforme critérios específicos. 5. Não foram apresentados elementos que invalidem a decisão monocrática ou afastem a incidência do dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O recurso de apelação é inadmissível em execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN, conforme art. 34 da Lei nº 6.830/1980, sendo cabíveis apenas embargos infringentes ou de declaração." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8006245-51.2020.8.05.0105, figurando como Agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e Agravado SANDOVAL RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 202__. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça